Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-89.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000037-89.2013.8.14.0039
APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

APELADO: JOSÉ COSMO ALEIXO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000037-89.2013.8.14.0039

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: BRUNO SOARES FIGUEIREDO

APELADO: JOSÉ COSMO ALEIXO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, III E VI DO CPC/15. VERIFICA-SE QUE O JUÍZO INTIMOU PESSOALMENTE A PARTE ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. ATENDENDO A REGRA DO §1º DO ART. 485 DO CPC/15. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000037-89.2013.8.14.0039

APELANTE:
BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

ADVOGADO:
BRUNO SOARES FIGUEIREDO

APELADO:
JOSÉ COSMO ALEIXO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO em face de sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação monitória, ajuizada em face de JOSÉ COSMO ALEIXO.

Na inicial (Id n.
200077 - Pág. 1-4)
afirmou o banco requerente que seria credor do réu da quantia de R$ 48.862,42 (quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), por meio de contrato global de relacionamento comercial e financiamento vinculado a conta corrente.

Conforme consta no id n. 200079 - Pág. 8, não houve citação em unção de o réu não residir mais no endereço indicado pelo autor.

No id n. 200079 - Pág. 9 houve ato ordinatório intimando o autor a se manifestar sobre a certidão de id n. 200079 - Pág. 8.

Conforme certidão de id n. 200079 - Pág. 11, não houve manifestação da parte autora.

No id n . 200079 - Pág. 13, o autor requereu nova citação.

No id n. 200079 - Pág. 14 houve ato ordinatório, determinado que o autor recolhesse custas para o ato requerido.

Conforme certidão de id n. 200079 - Pág. 17 não houve o pagamento de custas intermediárias.

O juízo a quo determinou a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito (id n. 200079 - Pág. 19).

Conforme consta no id n. 200079 - Pág. 22-23, houve intimação pessoal da parte autora, mas esta quedou-se inerte, de acordo com a certidão de id n. 200079 - Pág. 24.

Houve sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, III do CPC
/
73.

Inconformado, o BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, que a sentença seria nula, por falta de fundamentação. No mérito, aduziu que não houve intimação do representante legal do autor, sendo tal medida indispensável, sendo configurado o cerceamento de defesa.

Houve julgamento do recurso de apelação, determinando a anulação da sentença e o retorno do prosseguimento do processo no 1º grau (200080 - Pág. 28-35)

De volta ao juízo quo, houve nova determinação de intimação pessoal do banco para que manifestasse interesse pelo prosseguimento do feito. (id n. 200081 - Pág. 1).

Conforme certidão de id n. 200081 - Pág. 5, houve o devido cumprimento da intimação pessoal da parte sobre o despacho de id n. 200081 - Pág. 1.

De acordo com a certidão de id n. 200081 - Pág. 7, a parte quedou-se inerte.

O feito foi sentenciado, sendo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III e VI do CPC
/
15.

O banco interpôs recurso de apelação, aduzindo que não tem interesse na extinção do feito, que a sentença só serviu para impactar a celeridade e gerar custos desnecessários, que o Princípio da Economia Processual não foi observado. Comentou que o prosseguimento do feito não traria prejuízo ao juízo ou para a parte contrária. Ressaltou que a sentença beneficiou o devedor. Disse que não abandonou o processo e se a intimação fosse direcionada aos patronos, teria sido atendida. Requereu a cassação da sentença e o prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões. (id n. 200083 - Pág. 15).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, via plenário virtual

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000037-89.2013.8.14.0039

APELANTE:
BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

ADVOGADO:
BRUNO SOARES FIGUEIREDO

APELADO:
JOSÉ COSMO ALEIXO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, III e VI do CPC/15, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Alega o apelante que não tinha interesse na extinção do processo. Que a sentença trouxe amarra a celeridade do feito e que não foi observado o princípio da Economia Processual, ressaltando que o processo poderia continuar em tramite no 1º grau sem trazer qualquer prejuízo. Aduziu ainda que se a intimação tivesse sido direcionada aos patronos do autor, teria havido manifestação.

Ocorre que não assiste razão ao recorrente, uma vez que o juízo a quo tomou as medidas pertinentes a intimação pessoal do recorrente antes da extinção do feito, sendo esta a exigência legal.

Verifica-se que a intimação da parte se deu por meio de oficial de justiça, conforme se verifica na certidão de id n. 200081 - Pág. 5, atendendo, assim, a determinação legal constante no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC/15, que assim dispõe:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III DO CPC/15. COMPROVADA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS MOLDES DO ART. 485, §1º DO CPC/15. AFASTÁVEL A SÚMULA 240 DO STJ E §6º DO ART. 485 DO CPC/15. NÃO FORAM APRESENTADOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 485, III do CPC/15, alegando o recorrente que caberia uma nova intimação pessoal antes da extinção do feito e, também, que era necessária a requisição da parte executada, concernente ao abandono da causa, a teor da súmula 240 do STJ.

II ? No caso em tela, verifica-se que ocorreu a intimação pessoal do exequente/apelante, nos moldes do art. 485, §1º do CPC/15, e este apesar de ter informado que teria interesse no prosseguimento do feito, deixou de promover qualquer ato pertinente a este fim, deixando o processo parado por mais de 04 anos.

III ? Ademais, não se mostra indispensável o requerimento do executado para que o feito fosse extinto por abandono, conforme se refere a súmula 240 do STJ e o §6º do art. 485 do CPC/15, pois, no caso em tela, não foram apresentados embargos pelos executados.

IV ? Recurso conhecido e desprovido, a fim de manter a sentença que extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, III do CPC/15.

(2018.05147634-42, 199.645, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/09/2020